Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA FINALIDADE APROFUNDADA. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Mera insatisfação quanto ao resultado do julgamento não conduz ao reconhecimento de ausência de fundamentação prevista no art. 489, § 1o, V, do CPC: “(...) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada (...)” (TJDFT. Acórdão n. 1262071, APC n. 07022933220208070000, rel.: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível. Publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de deficiência na fundamentação da sentença rejeitada.
2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe análise da conveniência e necessidade da sua realização (princípio da persuasão racional). As provas visam à convicção do juiz, a quem cabe aferir relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: “[ ] 3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, ‘no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção’ (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011). [ ]” (REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 2.1. No caso, além de cópia da ação de execução, os apelantes anexaram à inicial dos embargos à execução laudo técnico-contábil com intuito de infirmar cálculos apresentados por BRB (exequente-embargado). Feito suficientemente instruído, sendo desnecessária prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. No caso, valor da causa que corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, mormente, considerando-se os encargos da mora dos apelantes. Não há discrepância, portanto, entre a pretensão executiva de BRB (credor-exequente) e o conteúdo econômico perseguido e apontado no valor da causa. Preliminar de correção do valor da causa rejeitada.
4. O Código de Direito do Consumidor (Lei n. 8.078/90) define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (artigo 2o, caput); e fornecedor como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (artigo 3o). O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2o, CDC consagrou aplicação da Teoria Finalista aprofundada ou mitigada para caracterização de consumidor, alcançando todas as pessoas físicas ou jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto ou do serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 4.1. Na hipótese vertente, apelantes contrataram empréstimo junto a BRB, por meio de Cédula de Crédito Bancário, para capital de giro. É dizer: 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) ( )4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019).
5. Na hipótese, sobre o débito, cobraram-se juros de mora e multa, além de juros remuneratórios e correção monetária, estipulação essa em consonância com as disposições contratuais e legais, não havendo cobrança cumulada de tais encargos com comissão de permanência.
6. Insubsistente, no caso, alegação de excesso de execução: tese dos recorrentes sustenta-se em cálculos efetuados sem considerar valor integral do débito, desprezando antecipação do vencimento da dívida. Evidencia-se equívoco do método de cálculo utilizado, contabilizando-se apenas parcelas vencidas e isoladas do contrato, e não a integralidade do valor devido, cujo vencimento antecipou-se.
7. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.